Tribunal: STF
Processo: RHC 206156
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Agravo regimental no habeas corpus. Roubo circunstanciado. Regime prisional. Intempestividade recursal. Negativa de seguimento.
     Vistos etc.
    Trata-se de agravo regimental da decisão em que neguei seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática do Ministro Antônio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC 666.784/MG.
    Na presente via, a Defesa reitera a possibilidade de fixação do regime semiaberto para cumprimento da pena imposta ao Recorrente. Requer o provimento do agravo regimental.
    É o relatório.
    Decido. 
    O agravo regimental, em regra, deve ser submetido a julgamento pelo órgão colegiado.
    Entretanto, não é esse o caso quando verificada a ocorrência de intempestividade recursal.
    Nos termos do art. 317 do RISTF, o agravo regimental da decisão do Relator deve ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias contados da data de sua publicação. 
    Na hipótese, a decisão agravada foi publicada no DJe em 09.9.2021, quinta-feira. Assim, o prazo recursal iniciou em 10.9.2021, sexta-feira, (CPP, art. 798, § 1º) e fluiu até 14.9.2021, terça-feira. Dessa forma, operou-se o trânsito em julgado.
    O agravo regimental foi interposto em 20.9.2021 (evento 42), razão pela qual é intempestivo.
    Nesse sentido, este Supremo Tribunal Federal já assentou que a interposição intempestiva do recurso cabível por simples inércia ou desídia do patrono do acusado não assegura à parte o direito à devolução do prazo recursal. O retardamento na prática desse ato processual justificar-se-ia tão somente com a comprovação de que o atraso decorreu de ausência de defesa técnica, de caso fortuito ou força maior ou de erro imputável ao poder judiciário. Precedentes: HC 89.999, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Dje de 07.03.08; HC 94.375, Primeira Turma, Relator o Ministro Carlos Britto, DJ de 19.12.08; HC 81.540, Segunda Turma, Relator o Ministro Nelson Jobim, DJ de 14.06.12 (HC 119.300/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 02.6.2014 – destaquei). O erro verificado na espécie, como visto, é imputável exclusivamente à parte Agravante, sendo certo, ainda, que a interposição do recurso intempestivamente constitui erro grosseiro e insanável, pelo que não é possível a aplicação do princípio da fungibilidade (ARE 1.200.811-AgR-ED/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 03.9.2019).
    Ante o exposto, nego seguimento ao agravo regimental (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se. Arquivem-se imediatamente os autos.
    Brasília, 20 de setembro de 2021. 
Ministra Rosa Weber
Relatora